Tribunal: TJDFT
Processo: 0710106-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. COBERTURA. MATERIAL CIRÚRGICO. OFF LABEL. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. A recusa de cobertura por parte do plano de saúde, ao argumento de se tratar material off label, revela-se indevida, se o procedimento e material prescritos pelo médico para a cirurgia indicada ao segurado possui o devido registro na ANVISA, com previsão expressa de indicação para o quadro apresentado pelo acidentado.
2. No Colendo STJ predomina o entendimento de que o prequestionamento possa ser implícito, tendo em vista que consiste na apresentação e na solução pelo tribunal de origem das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado.
3. A teor do art. 85, §2o, do CPC, os honorários advocatícios serão fixados sobre o valor da causa, tão somente, se não for possível mensurar o valor da condenação.
4. Deu-se parcial provimento à apelação.